Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703848-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR SOUZA SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a decisão de ID 224898677. Caso o agravante se mantenha inerte, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora